Tribunal: TJBA
Processo: 0533569-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0533569-58.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE BULHOES MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRA DE JESUS BARBOZA, RENATA RAMALHO LINS

APELADO: OAS SPE-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, WAGNER BARBOSA DE SOUSA, WALLACE MOREIRA ALCANTARA VIEIRA, DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA, FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA, ADRIANO DO NASCIMENTO SIQUEIRA, DOUGLAS CAETANO DA SILVA, LAURA FERNANDES NOVAIS, MILENA MAYUMI MURAOKA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS COMPRADORES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL QUANTO AO PREPARO RECURSAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE MORA DA INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES. RETENÇÃO DE 25%. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que reconheceu a culpa dos compradores pela rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, determinando restituição parcial dos valores pagos e afastando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir a responsabilidade pelo desfazimento contratual, a existência de mora da incorporadora e os efeitos patrimoniais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A gratuidade da justiça pode ser concedida em grau recursal diante de alteração superveniente da capacidade econômica. Inexistente inovação recursal. A cláusula de tolerância é válida e não se comprovou atraso relevante imputável à incorporadora. A rescisão decorreu de inadimplemento dos compradores. Retenção de 25% dos valores pagos mostra-se razoável. Inexistente dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de prova de mora da incorporadora, aliada ao inadimplemento do comprador, legitima a rescisão contratual com retenção parcial dos valores pagos, sendo cabível a concessão superveniente da gratuidade da justiça e a majoração dos honorários em grau recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0533569-58.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes, ALEXANDRE BULHOES MOREIRA e outros e como apelada, OAS SPE-03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, rejeitar a preliminar de inovação recursal; conhecer do recurso e negar-lhe provimento, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1